Tribunal: STF
Processo: RE 1417504
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL.  APLICAÇÃO DE MULTAS. CONSTITUCIONALIDADE. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal Cível do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte:



    “Recurso inominado. Ação de Anulação de Autuação de Trânsito. Lei Estadual nº 19.445/11. Controle de Constitucionalidade difuso incidental. Constitucionalidade reconhecida. Recurso conhecido e provido” (e-doc. 3).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. XI do art. 22 da Constituição da República. Argumenta que “compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, de forma que lei estadual não pode criar penalidade mais gravosa à infração de trânsito prevista em lei federal” (fl. 27, e-doc. 4).



    Assevera que a Lei estadual n. 19.445/2011 “está em dissonância com o disposto no art. 231 do CTB, e este prevalece, em razão do artigo 22, inciso XI, da CF/88, que dá competência privativa à União para legislar sobre a matéria de trânsito e transporte. Portanto, o ato de apreensão dos veículos torna-se arbitrário e ilegal” (fl. 30, e-doc. 4).



    Ressalta que, “uma vez que a Lei Estadual impõe sanção mais severa para a prática da infração do que o Código de Trânsito. O CTB determina o pagamento de multa e, como medida administrativa, a retenção do veículo, enquanto o diploma estadual estabelece, além da fixação de multa, a apreensão do veículo e a obrigatoriedade do pagamento das custas de sua remoção e de sua estadia” (fl. 30, e-doc. 4).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. No juízo de retratação do Tema 546 da repercussão geral, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 2º, I, C/C ARTIGO 6º AMBOS DA LEI 19.445/2011. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA. 1) Os atos administrativos possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade cabendo a parte a quem interessar promover o afastamento da presunção mediante a apresentação de provas. 2) No presente caso não houve o afastamento da presunção haja vista que há procedimento investigatório e relatório conclusivo da autoridade policial que atesta a existência dos fatos. 3) Comprovada a remessa das notificações ao proprietário do veículo por documento emitido pelo Detran, o qual goza de fé pública e cujo conteúdo tem presunção de veracidade (art. 364, CPC), iniludível a inocorrência de afronta ao devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 5).



    4. O recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão, o Juiz relator afirmou:



    “A referida Lei [Lei estadual n. 19.445/2011], em seus artigos 2.º, inciso I c/c 6.º, inciso II e 7.º, parágrafo 2.º, preveem a apreensão do veículo e aplicação de multas, com exigência de pagamento prévio para liberação do veículo: (...)



    Resta devidamente aclarado que o recorrido fundamenta sua tese de inconstitucionalidade na impossibilidade de lei estadual aplicar pena mais severa que lei federal. 



    No entanto, ainda que o juiz sentenciante tenha entendido pela inconstitucionalidade da Lei pelos fundamentos acima expostos, ouso discordar dessa posição no intuito de entender pela constitucionalidade da lei estadual.



    A apreensão do veículo e a cominação de multa residem na órbita do poder de polícia do Estado de Minas Gerais, conferidos no intuito de combater, no caso, o transporte irregular de passageiros.



    (...) Há ainda que se ressaltar que também prevê a Constituição Federal, especificamente em seu art. 21, XII, ‘e’, a competência exclusiva da União para explorar os transportes terrestres rodoviários interestadual e internacional de passageiros. Estabeleceu, também, que compete aos municípios a exploração do transporte coletivo em âmbito local, conforme artigo 30, V. Nesse sentido, considerando a competência residual inerente aos Estados, resta evidente a sua competência para a exploração do serviço de transporte INTERMUNICIPAL, tal como no caso em análise.



    Na medida em que a Constituição Federal atribui competência remanescente aos Estados para explorarem o transporte coletivo intermunicipal, resta evidente sua competência para regular a matéria, na qual inclui-se a lei objeto deste controle. (...)



    Dessa forma, entendendo pela constitucionalidade da Lei objeto desta ação, resta concluir que os autos de infração foram devidamente lavrados, razão não havendo para declarar sua nulidade. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, tornando improcedentes os pedidos formulados na inicial” (fls. 3-7, e-doc. 3).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Esta a ementa do julgado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



    Na mesma linha é o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. (Tema 546/RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.324.114-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    No juízo de retratação do Tema 546 da repercussão geral, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem manteve o acórdão recorrido, incluída a necessidade de recolhimento prévio de multas e encargos para a liberação do veículo apreendido.



    Ao reconhecer que “a referida Lei [Lei estadual n. 19.445/2011], em seus artigos 2.º, inciso I c/c 6.º, inciso II e 7.º, parágrafo 2.º, preveem a apreensão do veículo e aplicação de multas, com exigência de pagamento prévio para liberação do veículo” (fl. 4, e-doc. 3), a Turma Recursal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser “inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (Tema 546).



    A conclusão do acórdão recorrido diverge em parte da orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 546 da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a ilegitimidade do condicionamento de depósito prévio de multas e encargos para a liberação do veículo apreendido.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora